Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-97.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010188-97.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR FERNANDES DE SOUSA - CPF: 931.325.143-49 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010188-97.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
Antônio Cezar Fernandes de Sousa

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELAS SISTÊMICAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA IILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedentes as pretensões iniciais, ao argumento de que há relação jurídica entre as partes.

A autora recorre, pugnando pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 111,71 (cento e onze reais e setenta e um centavos), R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), R$ 138,69 (cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) e R$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos), pleiteando a fixação de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.

133305181.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As faturas e telas sistêmicas apresentadas pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Nesse sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Sobre os danos morais, que o reclamado afirma não ter ocorrido, e que a parte autora almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré apresentou em sua defesa, histórico de negativações em nome da parte autora, no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Banco Bradesco S/A

Inclusão: 27/12/2016 Exclusão: 14/10/2021

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Telefônica Brasil S/A

Inclusão: 04/05/2017, 13/06/2017 e 30/06/2017.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência dos débitos em nome da parte autora nos valores de R
$ 111,71 (cento e onze reais e setenta e um centavos)
, R$ 96,94 (noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), R$ 138,69 (cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) R$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos apontamentos dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Julgar improcedentes os pedidos de danos morais e o pedido contraposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022